Tribunal: TJPA
Processo: 0013258-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013258-34.2016.8.14.0040

APELANTE: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-A questão cinge-se em verificar o direito do Apelante

ao pagamento da
importância de
R$
1.117.630,05 (um milhão cento e dezessete mil seiscentos e trinta reais e cinco centavos), correspondentes ao crédito decorrente do fornecimento de produtos ao Município Apelado.

2-Alega a Apelante em que durante o ano de
ano de 2015 participou de certames licitatórios, sagrando-se vencedora, dando origem a pedidos de fornecimento os quais aduz ter atendido prontamente, cumprindo integralmente com as cláusulas e condições editadas nos Instrumentos Convocatórios, efetuando a entrega dos produtos de forma exemplar. Em razão da sobredita relação comercial, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe competia, foram extraídas as Notas Fiscais de venda, emitidas sob os números 000.002435, 000.002.530, 000.002.599, 000.002.701, 000.002.773 e 000.002.835, todas de série 1, com indicação dos respectivos valores originários, datas de emissão e vencimentos (Id. 4510554 - Pág. 9 ao Id. 4510559 - Pág. 1).

3-A
Apelante juntou aos autos as notas fiscais acima mencionadas
que, contudo, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

4-Observa-se que a Apelante não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado,
de forma que apesar das alegações em suas razões recursais de que quando da sua apresentação de réplica à contestação apresentou novos documentos que comprovam o recebimento pela Apelada dos produtos
, contudo, verifica-se que tais alegações igualmente não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

5-

Convém ainda, destacar, o que restou
bem consignado na sentença, de que a Apelante não trouxe aos autos, documentos capazes de comprovar a efetiva entrega do produto ao Apelado
, demonstrando, assim, que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6-Assim, verifica-se que competia à Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP
contra
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em razão de sentença proferida pelo Juízo de direito da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauepebas-PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0013258-34.2016.8.14.0040

- PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 4510585 - Pág. 1/4
):

(...)
Portanto a pretensão do autor esbarra na carência de elementos que comprovem a efetiva entrega, obstruindo a liquidação da suposta despesa, nos termos da lei 4320/64.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, data do sistema. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação, o Apelante, alega preliminarmente, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que apresentou
todos os documentos que ensejaram as entregas do Gás para a Municipalidade de Parauapebas.

Afirma, ainda, que houve a juntada nos autos de documentos que estavam na posse da Polícia Federal, os quais corroboram os demais elementos probatórios de que o Apalado está em débito com o Apelante e, que o produto objeto contrato foi empregue.
Por fim, o conhecimento e o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
4510592
).

Coube-me o feito por distribuição.

Recebi o recuso em ambos os efeitos (Id. 4896221 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, considerou que por tratar-se de questão meramente patrimonial não traz repercussão coletiva a ensejar sua intervenção (Id.
5237942 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito da Apelante ao pagamento da
importância de R$
1.117.630,05 (um milhão, cento e dezessete mil, seiscentos e trinta reais e cinco centavos), correspondentes ao crédito decorrente do fornecimento de produtos ao Município Apelado.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alega a Apelante em que durante o ano de 2015 participou de certames licitatórios, sagrando-se vencedora, dando origem a pedidos de fornecimento os quais aduz ter atendido prontamente, cumprindo integralmente com as cláusulas e condições editadas nos Instrumentos Convocatórios, efetuando a entrega dos produtos de forma exemplar. Em razão da sobredita relação comercial, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe competia, foram extraídas as Notas Fiscais de venda, emitidas sob os números 000.002435, 000.002.530, 000.002.599, 000.002.701, 000.002.773 e 000.002.835, todas de série 1, com indicação dos respectivos valores originários, datas de emissão e vencimentos (Id. 4510554 - Pág. 9 ao Id. 4510559 - Pág. 1).

Da análise dos autos, verifica-se que a
Apelante juntou as notas fiscais acima mencionadas
que, contudo, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

Observa-se que a Apelante não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar das alegações em suas razões recursais de que quando da sua apresentação de réplica à contestação apresentou novos documentos que comprovam o recebimento pela Apelada dos produtos
, contudo, verifica-se que tais alegações igualmente não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

Ademais, na contramão do que afirma a Apelante, há nos autos documentos que comprovam que a empresa deixou de cumprir sua parte no contrato a partir de Fevereiro de 2016 (Id.
4510557 ao Id. 4510562), logo, como ela (apelante) pode afirmar que realizou as entregas até 24 de junho de 2016?

Convém ainda, destacar, o que restou
bem consignado na sentença, de que a Apelante não trouxe aos autos, documentos capazes de comprovar a efetiva entrega do produto ao Apelado, senão vejamos:

“No mérito, inobstante ser possível verificar notas fiscais, a autora não conseguiu demonstrar nos autos a efetiva entrega do que fora alegado. Observo que as notas fiscais colacionadas, não se revestem das formalidades legais presentes na lei 4320/64, o que fragiliza sua tese.”

Assim, verifica-se que competia à Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE NÃO SUPRIME A NECESSIDADE DE DEMONTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECIBO UNILATERALMENTE PREENCHIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que a assinatura do consumidor no canhoto de entrega de mercadorias é a forma utilizada pelos estabelecimentos comerciais para comprovar a entrega das mercadorias e, com isso, se exigir a respectiva contraprestação. Eventual relação de amizade e confiança recíproca entre as partes não têm o condão de, por si só, provar a prestação do serviço, tampouco a entrega das mercadorias, sobretudo considerando a negativa da recorrida. Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é antes de tudo que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas.

(TJ-MS 08023246520158120010 MS 0802324-65.2015.8.12.0010, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MUNICÍPIO - TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO EM MANDADO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NECESSIDADE
- EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial
. [...]" (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 252013). 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00012485220008110023 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2015) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, no caso, caberia à apelante comprovar a alegada execução parcial da obra.

(TJ-MG 104320500841070011 MG 1.0432.05.008410-7/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/07/2009, Data de Publicação: 04/08/2009) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento dessa E. Corte, senão vejamos o precedente abaixo colacionado:

A
PELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MUNICIPIO DE ITAITUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZOABILIDADE.
EFETIVO LABOR NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DIREITO RECLAMADO. FATO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1-
Ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, fato controverso a ser apurado em dilação probatória
.
2 Havendo fato controverso sobre o qual se funda o direito reclamado, necessariamente deve o Juiz, por meios probatórios adequados, permitir a dilação probatória, garantindo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 200730038252 PA 2007300-38252, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2009, Data de Publicação: 25/05/2009) – Grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022